Tribunal: TJDFT
Processo: 0010970-87.2014.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA DE GUARDA DURANTE O TRÂMITE. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DEVER DE COOPERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA APENAS DA MÃE. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO.
1. A extinção súbita do processo enquanto havia diligência pendente de resposta não se coaduna com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, dispostos nos arts. 4o e 6o do CPC e prejudica o resultado efetivo, adequado e em tempo razoável do provimento jurisdicional. Precedentes deste Tribunal.
2. Embora a alteração da guarda dos filhos do casal para o pai cesse as obrigações alimentares, persiste o dever do alimentante em adimplir a dívida alimentar pretérita, durante o período em que a mãe exercia a guarda das crianças, sobretudo porque suportou, sozinha, todas as despesas.
3. A continuidade da ação de execução de alimentos com a presença apenas da mãe no polo ativo não ofende o caráter personalíssimo do direito aos alimentos não pagos no tempo devido, pois, como arcou com a dívida que era do pai das crianças, tem o direito de cobrá-la nos mesmos autos, em sub-rogação ao credor originário (art. 857, §2o do CPC). É de se reconhecer o interesse processual da mãe das crianças e sua legitimidade ativa. Precedente do STJ (REsp 1410815/SC/STJ).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.